Tribunal: TJSP
Processo: 2023959-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Imissão na posse de imóvel. Arrematação extrajudicial. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a imissão na posse de imóvel. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. É cabível o deferimento de liminar de imissão na posse, mesmo em se tratando de imóvel objeto de arrematação em

Ementa:
Agravo de instrumento. Imissão na posse de imóvel. Arrematação extrajudicial. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a imissão na posse de imóvel. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. É cabível o deferimento de liminar de imissão na posse, mesmo em se tratando de imóvel objeto de arrematação em execução extrajudicial. Problemas de saúde do ocupante do imóvel e existência de locação não demonstradas. Decisão mantida. Agravo improvido.